Tribunal: TJES
Processo: 5019756-69.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019756-69.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Em segredo de justiça
RECORRIDO: ARILDO ROSA LIMA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por Elber Costa Correa em face de Arildo Rosa Lima. Certo que a presente ação indenizatória decorre da relação de trabalho entre as partes.

Em sede de

sentença
foi extinto o processo
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, na forma do art. 51, inc. II da Lei nº 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito.
”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo de primeiro grau. Pois, verifico que a natureza desta demanda foge à competência do Juizado Especial Cível. Certo que a presente ação indenizatória decorre da relação de trabalho entre as partes, sendo, portanto, da Justiça do Trabalho a competência para processá-la e julgá-la, por força do art. 114 da Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: [...] VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho”

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)